Tribunal: TJES
Processo: 5003761-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, negou provimento a embargos de declaração, mantendo-se omissa quanto à oposição de embargos à execução e à existência de um segundo depósito judicial para garantia do juízo. O pedido recursal visa à anulação dos cálculos da contadoria por não considerarem o referido depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a oposição de embargos à execução, em vez de impugnação ao cumprimento de sentença, configura erro grosseiro que impede a análise da matéria; e (ii) determinar se o cálculo da contadoria judicial deve ser refeito para incluir depósito judicial não contabilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A defesa cabível na fase de cumprimento de sentença é a impugnação, apresentada nos próprios autos, conforme o art. 525 do CPC, sendo inadequada a utilização de embargos à execução, ação autônoma regida pelo art. 914 do mesmo diploma legal.

A interposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, diante da expressa previsão legal do meio de defesa apropriado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A omissão do juízo de origem em analisar os embargos à execução não acarreta prejuízo ao agravante, pois, se analisados, seriam extintos por inadequação da via eleita, e um pronunciamento nesse sentido em sede recursal configuraria
reformatio in pejus
.

Não suficiente, os embargos à execução, por versarem sobre a mesma matéria e fundamentos da exceção de pré-executividade anteriormente apresentada e rejeitada, encontram óbice na preclusão consumativa.

Erros materiais na indicação de folhas nos autos são irrelevantes quando não geram prejuízo às partes.

Assiste razão ao agravante quanto à necessidade de contabilização do depósito judicial de R$ 37.936,61, realizado em 17.03.2021, nos cálculos da contadoria judicial, que considerou apenas o primeiro depósito efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. parcialmente provido para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que considere em seus cálculos o depósito judicial de R$ 37.936,61.

Tese de julgamento
:

A defesa do executado em fase de cumprimento de sentença deve ocorrer por meio de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, sendo inadequada a oposição de embargos à execução.

A interposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, por expressa previsão legal do meio processual cabível.

A reiteração de matéria já decidida em exceção de pré-executividade por meio de posterior peça defensiva, ainda que com nomenclatura diversa, encontra óbice na preclusão consumativa.

Os cálculos de liquidação em cumprimento de sentença devem considerar todos os depósitos judiciais efetuados pelo executado para a correta apuração de eventual saldo devedor ou credor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 93, IX. Código de Processo Civil, arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, inciso VI do art. 485, §§ 2º e 3º e incisos II e IV do §1º do art. 489, art. 525, art. 526, art. 914, art. 926 e inciso II do parágrafo único e incisos I, II e III do art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 024140294885, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020. TJES, Classe: Apelação, 023160006914, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003761-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de
decisão
(Id. 62648999)
proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARIA DOS SANTOS
, cujo
decisum

negou provimento aos aclaratórios opostos em face da decisão de Id. 42748422.

Em suas razões recursais, sustentou “
a inobservância dos artigos 5.º, XXXV e LXXVIII e 93, IX da CF, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º 10, 11, 489, §1º, incisos II e IV, §§2º e 3º, 926 e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, dos princípios da cooperação, boa-fé e economia processua
l
”, pois o Juízo
a quo, ao julgar os aclaratórios,
“
omitiu-se sobre os Embargos à Execução opostos às fls. 470-488, tampouco manifestou acerca do depósito ocorrido em 17/03/2021, às fls. 486. Ademais, constatou-se que a referida decisão foi contraditória em comparação com a decisão proferida às fls. 494-494v., por fim, a exceção de pré-executividade se encontra nas fls. 459-469, contudo, tanto na decisão de fls. 494-494v, quanto na decisão id. 42748422, não consta esta indicação, as decisões fazem menção às fls. 458-462 e 459-462, respectivamente, incorrendo, assim, em erro material.
”

Pontuou que “
o exame do conteúdo dos Embargos à Execução é de extrema importância, uma vez que na naquela oportunidade foi comprovado pela Agravante o depósito do valor controverso pleiteado pela Agravada (R$ 37.936,61) e, consequente foi formulado o pedido de suspensão dos atos executórios
”.

Sequencialmente, asseverou que os cálculos da Contadoria não teriam considerado o depósito
de R$ 37.936,61 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos)
realizado pela executada/agravante em 17.03.2021, “
apresentando valores atualizados até 2023, quando na verdade, deveriam ter sido atualizados até a data da garantia do juízo.
(...) Portanto, diferentemente do que a z. Contadoria apresentou, às fls. 496-497, e homologado pelo d. Juízo a quo, a Agravante não deve R$ 10.358,75 (R$ 9.636,06 de principal e R$ 722,70 de honorários), na verdade, ela é credora dos R$ 30.407,49 depositados a maior.
”

Neste viés, pleiteou
a antecipação da tutela recursal, “
de modo que se reconheça: (i) o depósito realizado às fls. 486; e (ii) seja suspenso o cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito deste recurso.
”

No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida, “
no sentido de: (i) reconhecer a violação aos artigos 5.º, XXXV e LXXVIII e 93, IX da CF, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º 10, 11, 489, §1º, incisos II e IV, §§2º e 3º, 926 e 1.022, incisos I, II e III, parágrafo único, inciso II, todos do CPC; (ii) reconhecer a omissão apontada, corrigindo as r. decisões Agravadas no sentido de reconhecer a existência da peça processual e, por consequência, reconhecer a preclusão do direito da Agravada se manifestar sobre os seus termos e, portanto, julgar procedente os Embargos à Execução, condenando a Agravada nos honorários sucumbenciais referentes à diferença entre o valor cobrado e o efetivamente exequível em favor da Agravante; (iii) o reconhecimento da existência do depósito de fls. 486, ocorrido em 17/03/2021; (iv) anular os cálculos apresentados às fls. 496-497, devendo ser considerado o depósito ocorrido em 17/03/2021 (R$ 37.936,61) neles. Verificando que os cálculos apresentados pela Agravante estão de acordo, reconhecendo que o valor pleiteado pela Agravada estava acima do real valor, portanto, devendo incidir honorários sobre esta diferença; (v) reconhecer a omissão sobre a determinação para que a z. contadoria inclua em seus cálculos os valores depositados às fls. 486, em 17/03/2021 (R$ 37.936,61); (vi) o reconhecimento dos erros materiais apresentados, com a sua devida correção; e (vii) reconhecer a contradição apresentada com a determinação de que os autos sejam suspensos, com o seu arquivamento, por abandono da Agravada.
”

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito deste recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Primeiramente, cumpre mencionar que a demanda originária encontra-se em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pelo agravante à agravada.

Examinados os autos, noto que logo após a certidão de trânsito em julgado, a agravante, com lastro no artigo 526, do CPC/15, informou à fl. 447 o depósito judicial voluntário,
em 05.11.2019,
do valor indenizatório reconhecido no título judicial, bem como dos honorários sucumbenciais, totalizando R$ 51.732,64 (fl. 450).

Referido montante, contudo, foi impugnado pela credora/agravada (fl. 455), para a qual o valor devido seria de R$ 89.669,25, o que levou o Juízo
a quo
a determinar a intimação da agravante para proceder “
o pagamento das custas remanescentes referente aos honorários e ao valor devido à parte requerida, conforme petitório de fl. 455
” (fl. 457).

Intimada em 19.02.2021 (fl. 458) acerca da manifestação judicial supracitada, a devedora/agravante, na data de 15.03.2021, apresentou
exceção de pré-executividade
(fls. 459/462),
na qual alegou excesso de execução,
rejeitada em 03.11.2022 (fl. 494)
. Não satisfeito, optou, em 20.05.2021, por apresentar
embargos à execução
(fls. 470/472), no qual,
repisou
, pelas mesmas razões,
a existência de
excesso de execução,
oportunidade em que garantiu o juízo com o depósito de R$ 37.936,61, realizado em 17.03.2021 (fl. 486).

Reitere-se, contudo, estarmos diante de cumprimento de sentença, para o qual, nos termos do artigo 525, do CPC/15, transcorrido o prazo de intimação para o executado voluntariamente pagar o débito apontado pelo credor, “
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação
.
”

Note-se, portanto, o
erro grosseiro
do devedor/agravante ao manejar embargos à execução, com fundamento no artigo 914 e ss do CPC/15,
cuja natureza é de uma ação autônoma
, em vez de impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525, do CPC/15, exsurgindo a flagrante inadequação da via eleita, a obstar a análise do petitório.

Consequentemente, “
Fato é que inexiste dúvida razoável que enseje a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a expressa previsão legal de que, na fase de cumprimento de sentença, o procedimento adequado é a impugnação ao cumprimento de sentença
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140294885, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ELEITA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I.
Confirmado o transito em julgado da Sentença, o procedimento cabível em face de Cumprimento de Sentença é a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não sendo cabível a oposição de Embargos à Execução.
II.
Configura-se erro grosseiro a oposição de Embargos à Execução para ações posteriores à vigência da Lei nº 11.232/2005, em fase de Cumprimento de Sentença,
não sendo possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade.
Precedente.
III.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 023160006914, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

(...)
1)
Com o advento da Lei nº 11.232/2005, duas passaram a ser as formas de resistência na execução. A via de defesa do executado, nas execuções de títulos extrajudiciais, é a ação de embargos à execução, com fundamento no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Já nas execuções de títulos judiciais, a via de defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. Assim, considerando que na hipótese sub examine o Recorrente se insurge contra ato praticado em sede de cumprimento de sentença, observa-se que o mesmo manejou inadequadamente os Embargos à Execução, ofendendo o art. 525 do CPC, o qual é expresso ao indicar o procedimento adequado, figurando erro grosseiro a manipulação de expediente diverso. Precedentes.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140294885, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Não descuro que o Juízo
a quo
, efetivamente, revelou-se omisso ao não se manifestar acerca dos embargos à execução, contudo, tal discussão revela-se inócua, na medida em que desta omissão, para além de não ter representado prejuízo ao agravante, este não tirará proveito algum, haja vista que, no máximo, caso fossem analisados, seus embargos teriam extintos por falta de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, acarretando-lhe, ainda, condenação em custas e honorários sucumbenciais,
o que deixo de fazer nesta oportunidade uma vez que configuraria
reformatio in pejus
.

Não suficiente, ainda que assim não fosse, por versarem, rigorosamente, sobre a mesma matéria, valendo-se, inclusive, da mesma fundamentação, os embargos à execução, por terem sido manejados
posteriormente
à exceção de pré-executividade, novamente seriam admitidos em razão da ululante preclusão consumativa.

Melhor sorte não lhe assiste ao alegar que a decisão recorrida teria sido “
contraditória em comparação com a decisão proferida às fls. 494-494v
”, pois, embora tenha sido nesta mencionado que a exequente/agravada deveria, após ser intimada sobre os cálculos da contadoria, “
requerer o quê de direito, sob pena de suspensão e arquivamento
”, por certo que o processo, inclusive em sua faze executiva, “
se desenvolve por impulso oficial
”, vide artigo 2º, do CPC/15.

No mais, irrelevante a existência de erro material na indicação da numeração das folhas nas quais se encontra a exceção de pré-executividade, eis que prejuízo algum trouxe às partes.

Por outro lado, tendo a Contadoria Judicial considerado em seus cálculos (fls. 496/497) apenas o
depósito judicial
realizado em
05.11.2019,
no valor de
R$ 51.732,64 (fl. 450),
com razão o agravante
ao asseverar a necessidade de também ser contabilizado o
depósito de R$ 37.936,61, realizado em 17.03.2021 (fl. 486
)
, cujo eventual excedente dever-lhe-á ser ressarcido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos
originários
à Contadoria Judicial a fim de que
também
considere em seus cálculos o depósito judicial de R$ 37.936,61, realizado em 17.03.2021 (fl. 486), cujo eventual excedente, evidentemente, deverá ser ressarcido ao executado/agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.